Tribunal: TJDFT
Processo: 0700562-44.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. VEÍCULO APREENDIDO. LICENCIAMENTOS EM ATRASO E RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA. COBRANÇA DE DIÁRIAS DE DEPÓSITO. PAGAMENTO DE DÉBITOS. POSSIBILIDADE DE RETIRADA DO BEM, MEDIANTE TRANSPORTE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO.
1. Trata-se de remessa necessária em face da sentença que, em Mandado de Segurança, concedeu a ordem para afastar a exigibilidade do pagamento das diárias acumuladas após o pagamento dos débitos relacionados ao veículo.
2. Embora a restrição administrativa denominada “dano de grande monta” possa obstar a concessão de licenciamento veicular, não impede a sua remoção de depósito, desde que transportado – e não conduzido.
3. Evidenciando o descompasso entre a decisão administrativa e a legislação pertinente à controvérsia, revela-se excessiva a cobrança de diárias concernentes ao período posterior ao pagamento/parcelamento dos débitos veiculares.
4. Remessa necessária conhecida e desprovida.